Tribunal: TJDFT
Processo: 0702157-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702157-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIONE OLIVEIRA SANTOS BASTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALCIONE OLIVEIRA SANTOS BASTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0732878-24.2021.8.07.0003, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravante para limitar os descontos feitos diretamente nos seus contracheques ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimento brutos, abatidos os descontos compulsórios; e indeferiu a limitação dos descontos efetuados em conta corrente referentes a contratos de mútuo bancário. Postula a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao banco agravado que limite, ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos, os descontos de empréstimos tanto consignados em seu contracheque quanto os descontados em sua conta corrente. No mérito, pugna pela confirmação da medida, com a reforma da decisão. Considerando o deferimento do pedido de tutela de urgência para limitar os descontos das parcelas consignadas no contracheque da autora ao importe de 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos, mostra-se possível a configuração de ausência de interesse recursal da agravante. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual conhecimento parcial do recurso por ausência de interesse recursal. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2022 17:17:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador